Tribunal: TJDFT
Processo: 0710563-56.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR REJEITADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FAMÍLIA. ALIMENTOS. CAPACIDADE FINANCEIRA. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. MELHOR INTERESSE DO ADOLESCENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. PROCEDER DE MODO TEMERÁRIO EM QUALQUER ATO DO PROCESSO. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar a possibilidade de redução do montante referente à obrigação de prestar alimentos fixada em desfavor do recorrente.
2. À vista da diretriz estabelecida pelo princípio da dialeticidade, previsto no art. 1010, incisos II a IV, do CPC, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte entende que a sentença impugnada deve ser reformada. 2.1. É atribuição do apelante a demonstração dos motivos que sustentam o alegado desacerto da sentença recorrida, pois, ao contrário, não pode haver o conhecimento do recurso. 2.2. Percebe-se que em suas razões recursais os apelantes rebateram diretamente as conclusões exaradas na sentença, tendo justificado suficientemente os motivos pelos quais entende que ato decisório merece ser reformado. 2.3. Verifica-se que o apelante procedeu à devida impugnação aos fundamentos adotados pelo Juízo singular, não tendo ocorrido a alegada violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
3. A obrigação de prover o sustento dos filhos é de ambos os genitores, sendo certo que cada um deve concorrer na medida de suas possibilidades. 3.1. Assim, ao sopesar o binômio necessidade do alimentado e possibilidade do alimentante, não há justificativa para a redução requerida pelo apelante. Mostra-se razoável a fixação da obrigação alimentar no importe mensal correspondente a 2 (dois) salários mínimos em favor do autor.
4. A multa por litigância de má-fé pode ser cominada de ofício, em benefício da parte adversa, desde que observada a alteração da verdade dos fatos e atuação de modo temerário em relação aos atos processuais, nos moldes das regras previstas nos art. 80, incisos II e V, em composição com art. 81, caput, ambos do CPC.
5. Apelação conhecida e desprovida.